Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-75.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de omissão na análise de sua tese recursal de lesão ao artigo 329 do CPC.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, sendo incabível neste momento processual a apreciação de documentos juntados aos autos.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “IV. In casu, não restou demonstrada a existência de caso excepcional para suspensão dos efeitos da decisão, tampouco a plausibilidade do direito invocado pela agravante, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que os fundamentos declinados pela parte agravante não se mostram suficientes para desconstituir decisão proferida neste momento processual dos autos, havendo a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios”. Ademais, os procedimentos nos juizados especiais seguem rito próprio, que no caso se justifica pela informalidade e celeridade processual.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.